Tribunal: STF
Processo: ACO 661
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado do Maranhão requereu o cumprimento de sentença, indicando como total devido a quantia de R$ 4.418.845.035,39 (quatro bilhões quatrocentos e dezoito milhões oitocentos e quarenta e cinco mil e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos).
 
A União formalizou impugnação (eDoc 93), arguindo excesso de execução e articulando como efetivamente devida a importância de R$ 3.822.643.502,49 (três bilhões oitocentos e vinte e dois milhões seiscentos e quarenta e três mil quinhentos e dois reais e quarenta e nove centavos). 
 
Em 6 de outubro de 2022, admiti o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Maranhão (Sinproesemma) como assistente simples da parte autora (eDoc 107).
 
Em 30 de março de 2023, remeti o processo à Presidência do Tribunal para expedição de precatório referente à parcela incontroversa em favor do estado do Maranhão, no valor de R$ 3.822.643.502,49 (três bilhões oitocentos e vinte e dois milhões seiscentos e quarenta e três mil quinhentos e dois reais e quarenta e nove centavos) (eDoc 129).
 
Em 14 de março de 2024, rejeitei o pedido de transferência de parte dos valores incontroversos nos autos, referente à integralidade dos juros moratórios oriundos de verba do Fundef, para conta desvinculada de finalidade relacionada à área da educação. Acolhi, entretanto, o pedido da entidade sindical de vinculação do precatório na proporção de 40% (quarenta por cento) destinado à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e 60% (sessenta por cento) ao abono de magistério (eDoc 209).
 
Em petição STF n. 38.349/2024 (eDoc 219), as firmas de advocacia “Aldairton Carvalho Advogados Associados”, “Leverriher Alencar Junior Sociedade Individual de Advocacia”, “Ricardo Xavier Advogados”, “Volk e Giffoni Ferreira” e “Cavalcante e Cavalcante Advogados Associados”, informam a existência de contratos firmados com o Sinproesemma para a prestação de serviços jurídicos objetivando o repasse das diferenças referentes a verbas do Fundef/Fundef. Dizem realizadas 19 (dezenove) Assembleias Regionais Extraordinárias, perante todo o Estado do Maranhão, nas quais foi aprovada a contratação. Alegando anuência expressa do Sindicato, pedem que sejam destacados os honorários contratuais da quantia devida aos sindicalizados. Aludindo ao art. 22, § 7º, da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, salientam que todos os professores beneficiados (filiados ou não) deverão arcar com os honorários contratuais, em virtude da aprovação em assembleia. Ao final, requerem: 
 
[...] seja deferido o pedido de destaque e transferência dos honorários advocatícios, devidos no percentual de 15% (quinze por cento) do ganho econômico de cada beneficiário dos recursos do antigo FUNDEF, obtido nos autos da presente ação originária. Ou seja, sobre todo o valor transferido, por ordem da Presidência do SUPREMO, para a conta SEDUC PRECATÓRIOS FUNDEF (Ag: 3846-6 C/C: 9639-3, do BANCO DO BRASIL).
 
Em decisões publicadas no dia 3 de maio de 2024 (eDocs 240 e 241), homologuei o acordo firmado entre as partes, relativamente à parte controversa, e determinei a expedição do precatório correspondente no valor de R$ 475.017.609,32. Também acolhi pedido do ente subnacional de desvinculação dos juros moratórios especificamente em relação à parcela relativa aos 40% (quarenta por cento), própria do Estado. Sendo assim, resguardei o montante destinado aos profissionais da educação em sua integralidade, correspondente a 60% (sessenta por cento) do valor total do precatório (principal e juros), nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional n. 114.
 
Determinei, ainda, cautelarmente, o bloqueio de 15% (quinze por cento) do total da parcela do precatório destinada aos profissionais da educação, limitados ao montante correspondente aos juros moratórios, para o pagamento de honorários advocatícios. Em suma, a decisão baseou-se no caráter autônomo dos juros moratórios, sobretudo na possibilidade de sua utilização para pagamento de honorários advocatícios contratuais nas demandas que envolvam os repasses de verbas do Fundef. 
 
Foram juntados ofícios por meio dos quais informado estarem disponíveis valores para levantamento, depositados em contas vinculadas à Caixa Econômica Federal (eDoc 438-439).
 
O Sinproesemma apresenta “pedido de liberação dos recursos, visando o desembolso/pagamento dos valores dos precatórios expedidos em favor do Estado do Maranhão” (eDoc 436), referente à 3ª parcela do montante incontroverso, bem assim à 1ª prestação do valor inicialmente controvertido, mas objeto de acordo homologado nestes autos. Pede que seja adotada, quanto ao montante objeto do citado acordo, a mesma sistemática prevista na decisão proferida em 14 de março de 2024 (eDoc 209) e observada a glosa a que alude a decisão cautelar prolatada em 2 de maio seguinte (eDoc 241).
 
Um grupo de profissionais da educação, intitulados de “terceiros prejudicados”, peticionou impugnando o pleito acima mencionado, bem assim requerendo a “prioridade no julgamento dos recursos interpostos contra a decisão que determinou o bloqueio sobre o primeiro precatório” (eDoc 440).
 
Diante da disponibilidade de valores para o pagamento das parcelas do precatório, o Estado do Maranhão foi intimado para se manifestar,  ocasião em que deveria informar se os montantes deveriam ser transferidos para as contas bancárias anteriormente indicadas (eDoc 442). Em resposta, o ente subnacional prestou as informações necessárias (eDoc 444).
 
É o relatório. Decido. 

2. Considerando a disponibilidade dos valores referentes à 3ª parcela do montante incontroverso, bem assim à 1ª prestação do montante objeto de acordo homologado, determino a remessa dos autos à Presidência deste Tribunal, a fim de que sejam adotadas as providências necessárias à operacionalização da transferência integral dos valores disponibilizados, observada a proporção de 40% destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental e 60% ao abono de magistério, para as contas indicadas pelo Estado do Maranhão (eDoc 444):
 
“1) 40% do principal para emprego na educação fundamental: R$ 754.786.098,60 (setecentos e cinquenta e quatro milhões setecentos e oitenta e seis mil noventa e oito reais e sessenta centavos), valor resultante da soma dos 40% de cada um dos precatórios: 
SEDUC PRECATÓRIOS FUNDEF 
AG: 3846-6 
C/C: 9637-7 
Banco do Brasil 
CNPJ: 03.352.086/0001-00 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
 
2) 60% do principal para pagamento, sob forma de abono, aos profissionais do magistério: R$ 1.132.179.148,00 (um bilhão cento e trinta e dois milhões cento e setenta e nove mil cento e quarenta e sete reais e setenta centavos), valor resultante da soma dos 60% de cada um dos precatórios: 
SEDUC PRECATÓRIOS FUNDEF 
AG: 3846-6 
C/C: 9639-3 
Banco do Brasil 
CNPJ: 03.352.086/0001-00 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO”
  
Ressalto que tal sistemática foi a adotada para o pagamento das parcelas do valor incontroverso do precatório (eDoc 209), devendo ser seguida também no repasse do montante objeto de acordo homologado. 
 
Ademais, deve o Estado do Maranhão cumprir integralmente a determinação constante na decisão proferida em 2 de maio de 2024 (eDoc 241).

Quanto ao pedido formulado pelos “terceiros prejudicados” (eDoc 440), tenho que a parcela então controvertida é complementação do precatório como um todo, de modo que a medida cautelar também deve incidir sobre ela, razão pela qual indefiro o pleito de desvinculação.
 
3. Cumpra-se. 
 
4. Após, retornem-me os autos. 

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente